Tribunal: TJES
Processo: 5002702-92.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Quebra de Sigilo Bancário
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002702-92.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
AGRAVADOS: ESPÓLIO DE NELSON PATRÍCIO DA SILVA e outros (3)
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE PENHORA PELO SISTEMA SISBAJUD – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO – MOTIVAÇÃO SOBRE VIOLAÇÃO DE SIGILO FISCAL E INTIMIDADE
–
INAPLICABILIDADE – DILIGÊNCIA AMPLAMENTE ADMITIDA
–
RECURSO PROVIDO.

1.
In casu
, a pretensão autoral destinou-se tão somente à realização de constrição de valores junto às aplicações financeiras pertencentes aos Agravados, o que não se confunde com a extração, para os autos, de informações bancárias e fiscais protegidas por sigilo, razão pela qual a fundamentação lançada pelo Juízo para o indeferimento da diligência não se afigura aplicável à situação
sub examine.

2. A

realização de consulta aos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário, como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, tem sido amplamente admitida como forma primária de busca de localização de bens do devedor, dispensando-se, inclusive, o esgotamento de outras diligências para o seu deferimento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE COLATINA em face da decisão id 34776884, dos autos de origem, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina, que, nos autos da ação de execução fiscal nº 5003009-72.2022.8.08.0014, indeferiu o pedido de realização de penhora online por meio do sistema SISBAJUD.

Pelas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que o MMº. Juiz de Direito
a quo
indeferiu o pedido com base em argumentação estranha ao objeto de postulação, porquanto fundou-se na impossibilidade de quebra do sigilo fiscal.

Pela decisão interlocutória id 7887776, foi deferido o pedido de tutela de urgência recursal.

Sem contrarrazões recursais, ante a ausência de triangularização da lide.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE COLATINA em face da decisão id 34776884, dos autos de origem, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina, que, nos autos da ação de execução fiscal nº 5003009-72.2022.8.08.0014, indeferiu o pedido de realização de penhora online por meio do sistema SISBAJUD.

Pelas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que o MMº. Juiz de Direito
a quo
indeferiu o pedido com base em argumentação estranha ao objeto de postulação, porquanto fundou-se na impossibilidade de quebra do sigilo fiscal.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o Agravante formulou, pelo petitório id 33275251, dos autos de origem, “
seja realizada a penhora online no valor correspondente ao total do débito, acrescido de honorários e do reembolso das custas processuais adiantadas, a serem atualizados até a data do pagamento, sobre ativos financeiros existentes em nome da parte executada, por meio do SISBAJUD (na modalidade teimosinha), a fim de que seja observada a ordem do art. 11, da Lei 6.830/80 e na forma preconizada no art. 854, do CPC
”.

Não obstante, o douto magistrado
a quo
indeferiu o pedido formulado, tecendo considerações sobre a excepcionalidade do deferimento da medida de quebra do sigilo fiscal e da necessidade de se resguardar os direitos à intimidade e vida privada do contribuinte. Após a fundamentação exposta, consignou o douto magistrado no dispositivo da decisão: “
Assim, indefiro a quebra do sigilo fiscal
”.

Ocorre que assiste razão ao Agravante ao ressaltar que o pedido formulado em nada se confunde com a eventual quebra do sigilo fiscal.

No caso vertente, a pretensão destina-se tão somente à realização de constrição de valores junto às aplicações financeiras pertencentes aos Agravados, o que não se confunde com a extração de informações bancárias e fiscais protegidas por sigilo.

Há de se considerar que a realização de diligência por meio dos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD tem sido amplamente admitida como forma primária de busca de localização de bens do devedor, dispensando-se, inclusive, o esgotamento de outras diligências para o seu deferimento.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem proclamando que “
e
sta Corte Superior possui entendimento firmado de ser legal a realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, uma vez que são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado”
(AgInt no AREsp n. 2.361.944/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023, DJe de 18/12/2023).

Deste modo, assiste razão ao Agravante em sua irresignação, razão pela qual merece acolhida a pretensão recursal.

Diante do exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para reformar a decisão impugnada e deferir a realização de constrição do valor objeto da execução, cabendo a diligência ao douto Juízo de origem.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão: PLENÁRIO VIRTUAL de 20/05/2024
Voto: Acompanho o voto do eminente Relator
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões